Tribunal: TJDFT
Processo: 0712773-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712773-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOBS ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: GABRIEL TORRES XAVIER D E C I S Ã O Em detida análise das razões recursais, verifica-se que os presentes autos eletrônicos constituem cópia substancialmente idêntica do AGI no 0712328-12.2024.8.07.000 interposto contra a decisão de id 185525681 da origem, distribuído recentemente a esta relatoria em 26/03/2024, que inclusive já possui decisão monocrática de não conhecimento na qual foi apreciado o mesmo pedido atinente a produção de prova pericial, operando-se, a partir de então, a preclusão consumativa, a impedir a interposição de réplicas do recurso, ainda que reformuladas, contra a mesma decisão, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Desse modo, DETERMINO o cancelamento da distribuição. Por fim, cumpre advertir a agravante que se abstenha de tal prática indevida, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. À Secretaria, para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora